Tribunal: TJPA
Processo: 0804373-34.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804373-34.2020.8.14.0015

APELANTE: MARCIO RENAN DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, II e §2º-A, I (3x) NA MODALIDADE DO ART. 70,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

PRELIMINARES

1.

EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS.
PRELIMINAR REJEITADA.
O IPL TEM APENAS O CONDÃO INFORMATIVO PARA ESCLARECIMENTO DOS AUTOS, NÃO CABENDO A ELE A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, SENDO QUE EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAGIA O PROCESSO CRIMINAL.

2.

NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. PRELIMINAR REJEITADA.
EM QUE PESE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O A UTILIZAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, TENHO QUE NÃO É O CASO DOS PRESENTES AUTOS, UMA VEZ QUE A AUTORIA DELITIVA NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, O QUAL FOI FEITO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, MAS TAMBÉM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE COMPROVAM QUE PARTE DA
RES FURTIVA
FOI ENCONTRADA NO INTERIOR
DO
VEÍCULO UTILIZADO

PARA A PRÁTICA DELITUOSA
PELO APELANTE, O QUAL PERTENCIA A SUA GENITORA, ALÉM DA SUA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA PERANTE O JUÍZO. FRISE-SE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA, POR SI SÓ, AFASTA A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTES DOS AUTOS.

FARTO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS, TENDO ESTE CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.

3.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PARCIAL PROVIMENTO
. NA
1ª FASE
DA DOSIMETRIA, O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À
PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
DIFERENTEMENTE, VERIFICA-SE ESCORREITA A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA TORNAR DESFAVORÁVEL O VETOR REFERENTE ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
06 (SEIS)
ANOS E
08 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
16 (DEZESSEIS)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCIO RENAN DA SILVA COSTA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª

Vara Criminal de Castanhal
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, §2º -A, I
, (3X), na modalidade do art. 70,
caput
, todos do CPB.

Na
denúncia
(ID
11026855
), o representante do Ministério Público narrou que
no dia 21 de maio de 2020, por volta das 16h20min, na Rua. Itamaraty, no Deposito de Bebidas NOSSO PONTO, nesta na cidade de Castanhal, o denunciado MARCIO RENAN DA SILVA COSTA, em concurso com outros dois agentes não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 07 (SETE) APARELHOS CELULARES, 01 (UM) PACOTE DE CERVEJA, 01 (UMA) CHAVE DE CARRO, 01 (UM) RÁDIO TIPO HT e a quantia de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) pertencentes às vítimas ÂNGELO MARCIO SOARES DE SOUSA, PEDRO PAULO DE SOUZA SILVA, ANTONIO CONCEIÇÃO DA CRUZ e WELLITON CARLOS MATOS DE CARVALHO.

Na ocasião, o Sr. ANGELO estava nos fundos do seu depósito de bebidas e no caixa do estabelecimento a sua irmã, ANA LÚCIA, bem como, alguns clientes e outros funcionários, quando o denunciado e outros dois indivíduos chegaram em um veículo FIAT UNO CINZA, tendo o acusado e outro agente não identificado descido do veículo, enquanto o terceiro comparsa ficou na direção do automóvel.

Passando-se por clientes, os dois indivíduos solicitaram à vítima um produto do depósito, momento em que Marcio colocou a arma de fogo em cima do balcão e anunciou o assalto, ordenando que ANA LÚCIA entregasse o dinheiro do caixa, ao passo que, temendo por sua integridade, a ofendida repassou o dinheiro.

Os acusados se afastaram como se estivessem indo embora, entretanto, retornaram e ordenaram que os clientes entregassem seus celulares, incluindo um molho de chaves, um rádio HT e um pacote de cerveja e, tendo subtraído tais pertences, adentraram no veículo e evadiram-se do local, oportunidade em que o Sr. WELLINGTON, entregador do depósito, e uma outra vítima não identificada, entraram na camionete do estabelecimento e passaram a perseguir os infratores.

Percebendo que as vítimas que estavam no seu encalço, os acusados efetuaram alguns disparos de arma de fogo, todavia, isso não impediu que WELLINGTON identificasse o local em que o denunciado e o seu coautor estacionaram o veículo e notificasse o fato criminoso à polícia, fazendo com que, via NIOP, uma guarnição da polícia militar fosse acionada e se deslocasse até o local.

Ao chegar nas imediações, a polícia observou que o veículo identificado pelas vítimas estava dentro de uma garagem de uma casa no bairro Bom Jesus, pelo que o automóvel ainda com alguns pertences e o encaminhou para a delegacia de polícia, enquanto os autores do delito percebendo a atuação policial conseguiram empreender fuga.

Ainda na casa em que o veículo fora apreendido, a genitora do denunciado, Sr. ANTÔNIA REGIANE SANTIAGO DA SILVA, reivindicou a propriedade dele e relatou que quem conduzia o veículo momentos antes era seu filho, MARCIO RENAN DA SILVA COSTA na companhia de um amigo de nome GABRIEL, o que auxiliou na atribuição da autoria delitiva.

Os ofendidos, ANGELO, PEDRO PAULO e ANTONIO foram conduzidos até a delegacia de polícia para prestar esclarecimento, oportunidade em que foi realizado o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia.

Em sede policial, o denunciado confessou a participação no delito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
MARCIO RENAN DA SILVA COSTA
como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, §2º - A, I (3x) c/c 70, caput, todos do CPB.

Em ID 11026856, recebida a denúncia em 22/04/2021;

Em ID 11026969, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/09/2021;

Na
sentença
(ID
11026984
), o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva para condenar Márcio Renan da Silva Costa nos delitos previstos no art.
157, §2º, II, §2º - A, I (3x), na modalidade do art. 70
, caput
, todos do CPB.

Em suas
razões recursais
(ID
11026998
), requereu a defesa, preliminarmente, a exclusão do inquérito policial dos autos físicos, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal; no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
o reconhecimento da atenuante estabelecida no Art. 29, § 1º do CP, a revisão da pena-base, além da revogação da prisão preventiva.

Em sede de
contrarrazões
(ID
11027002
), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(ID
11379646
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou
pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCIO RENAN DA SILVA COSTA
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

2ª

Vara Criminal de Castanhal
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, §2º -A, I
, (3X), na modalidade do art. 70,
caput
, todos do CPB.

PRELIMINARES -

1.

EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS
:

Neste tópico, a defesa requer a exclusão física do inquérito policial dos autos, pois a condenação do apelante não pode se basear em provas colhidas apenas na fase extrajudicial, pelo que a sua exclusão evita a contaminação do magistrado pelos elementos obtidos sem o contraditório.

Importante salientar que o inquérito policial é elemento informativo de denúncia e em seu bojo são produzidas provas documentais e periciais destinadas a embasar a segunda fase da persecução penal que se instaura, via de regra, com a denúncia, não podendo ser retirado dos autos sem justificativa plausível.

Não merece prosperar a alegação de exclusão física do inquérito policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que eventual nulidade do inquérito policial não contagia o processo criminal.

Ressalte-se, por oportuno, que já é sedimentado nas jurisprudências dos tribunais pátrios que, por se tratar o inquérito de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, os vícios verificados neste não contaminam a ação penal, ou seja, os vícios do inquérito não geram nulidades processuais. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. (...).

2. Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, eis que o Inquérito Policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). 4. (...). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 149675 RJ 2021/0199437-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022) (GRIFEI).

Por estas razões,
rejeito a
preliminar arguida
.

2.

NULIDADE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
:

Requer a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226, II, do CPP.

Em que pese a mudança de entendimento jurisprudencial sobre o a utilização das regras previstas no art. 226 do CPP, tenho que não é o caso dos autos, uma vez que a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual foi feito pelas vítimas em sede policial e ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mas também pelas provas constantes dos autos, que comprovam que parte da
res furtiva
foi encontrada no interior
do
veículo utilizado

para a prática delituosa
pelo apelante, o qual pertencia a sua genitora, que afirma em juízo que sua filha viu o apelante usando o carro no dia do fato, além da
confissão espontânea do acusado perante o Juízo.

Frise-se que a confissão espontânea, por si só, afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça- STJ, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.(...).

3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a condenação do réu se baseou em vasto acervo probatório acostado ao feito, considerando os depoimentos colhidos em juízo, no interrogatório judicial do paciente, com sua confissão espontânea, bem como no fato dos bens subtraídos em poder do agente. 4. A confissão judicial da prática delitiva em juízo, por si só, afasta a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP, sendo descabido, pois, falar em condenação baseada em elementos de convicção colhidos durante o inquérito.
5. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 767921 SP 2022/0275733-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) (GRIFEI)

Assim, rejeito a preliminar epigrafada.

MÉRITO -

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que, excluindo-se dos autos a prova do reconhecimento pessoal, prevista no art. 226, do CPP, não resta qualquer prova idônea apta a embasar o decreto condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art. 157, §2º, II, §2º -A, I
, (3x)

c/c art. 70,
caput
, todos do CPB.

Observo que perante o Juízo, ID 11026967/8, a vítima Pedro Paulo de Souza Silva relatou:

“
Que o depósito estava muito movimentado e que quase todos os dias é movimento. Que é proprietário de um depósito de bebidas e que compra bebidas de lá e de qualquer outro lugar. Que ao entrar lá estava negociando a compra de mercadorias e que eles chegaram em um carro Fiat/Uno, Cor Prata, mas que no momento não deu para ver, só vimos depois do roubo já acontecido. Que chegou dois rapazes, um com uma arma e outro entrou dentro do escritório lá deles lá do depósito e foi lá limpando, e o outro aqui rendendo o pessoal, levando celulares e pertences. Que o indivíduo levou seu celular. Que tinha mais pessoas, mas num momento de um roubo não vai nem conferir. Que o indivíduo que lhe rendeu estava com arma de fogo.
Que consegue reconhecer a pessoa que lhe rendeu e que essa pessoa era morena, meio baixo e estava de chapéu. Que era o Marcio Renan essa pessoa.
Que fez o reconhecimento em delegacia por foto, pois o indivíduo ainda não tinha sido preso
”. (GRIFEI).

Tal versão pode ser corroborada pelo depoimento prestado perante o Juízo pela vítima
Ângelo Márcio Soares de Sousa
, que além de narrar com detalhes a dinâmica dos fatos, ratificou o reconhecimento
(ID 11026964/6):

“Que chegaram lá em um carro, que desceu dois, mas acho que tinha mais um, um Fiat Uno/, cor prata. Que desceram e compraram um pacote de cerveja e que botaram a arma em cima do balcão. Que sua irmã Ana Lucia estava no caixa, pegaram e fizeram o “raspa” e foram embora. Que levaram somente o seu dinheiro e que os aparelhos celulares eram dos clientes, dos entregadores e do deposito de bebidas. Que estava lá pra dentro e não tem certeza se tinha mais uma pessoa dentro do veículo. Que em seu estabelecimento tinha câmera de segurança e que essas foram mostradas aos policiais. Que Marcio Renan estava nas filmagens e que estava de cara limpa e que as filmagens são coloridas. Que reconheceu Marcio Renan por foto. Que se não se engana, era Marcio Renan que estava com a arma.”

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em decorrência da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento pessoal fora ratificado em Juízo
pelas vítimas da empreitada criminosa.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (GRIFEI).

Ressalta-se
que os depoimentos prestados pelas vítimas tanto em fase investigativa quanto em Juízo se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora
apelante,

em concurso com outros dois agentes não identificados
, subtraiu das vítimas e do estabelecimento comercial um pacote de cerveja, um rádio HT, celulares e dinheiro, tendo sido posteriormente perseguido por um cliente e um funcionário do local, bem como efetuado disparos de arma de fogo contra estes.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso da arma de fogo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.
Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Neste particular, requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, tendo em vista que

o

apelante afirmou em audiência de instrução e julgamento que não anuiu dolosamente para o cometimento do delito, pois saiu de casa para encontrar com umas garotas, quando no caminho o amigo pediu para parar o veículo e praticou o delito.

A tese defensiva igualmente não merece prosperar, pois, apesar do apelante alegar que não sabia da intenção dos comparsas em cometer o assalto, os depoimentos em Juízo evidenciam o dolo do agente e a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Das provas coligidas aos autos, notadamente pelas declarações das vítimas em Juízo, fica latente que a participação do ora recorrente foi de importante relevância para a execução do crime, visto que não estava somente de carona, mas, além de utilizar o veículo de sua genitora, de forma consciente adentrou no estabelecimento e participou ativamente de toda a ação, utilizando, inclusive, uma arma de fogo para intimidar as vítimas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
– (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante, de forma consciente e voluntária, contribuiu ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual rejeito a presente tese defensiva.

3.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a revisão da fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB,
assim como a manutenção do
quantum
utilizado para aumentar e diminuir a reprimenda
.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença
(ID 11026988
), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente os vetores referentes à
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, vejamos:

“(...) Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.”

“Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.”

“(...) As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas, pois o denunciado, em concurso de pessoas, utilizou-se de um poder intimidatório maior do que se estivesse sozinho, demonstrou a vantagem em relação aos ofendidos, além de ter sido empegado um simulacro de arma de fogo, o que demonstrou certa vantagem em relação aos ofendidos.”

Da análise, verifico que a fundamentação utilizada pelo sentenciante para valorar negativamente os vetores referentes à personalidade, motivos e consequências do crime não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]

No que pertine às
circunstâncias do crime
, considero idônea a
fundamentação utilizada para análise desfavorável, pois, conforme pontuado pelo sentenciante:
“
Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena” (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).

Observo que os
motivos
do crime não extrapolam ao que é comum ao tipo penal em análise, pelo que o vetor epigrafado merece
valoração neutra
.

No que concerne à
personalidade
do agente, tenho que poucos elementos foram coletados para aferi-la, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

Do mesmo modo, constato que, conforme fundamentação lançada na sentença, as
consequências do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, merecendo o vetor em exame
valoração neutra.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, haja vista a valoração negativa de uma circunstância judicial.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes.
Presentes duas circunstâncias atenuantes, a
menoridade e a confissão
(
art. 65, I e III, “d” do CPB
). Assim, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, dosando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Concorrem as causas de aumento referentes ao
concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB)
,
restrição da liberdade das vítimas
(
art. 157, § 2º, V do CP
) e
emprego de

arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB)
, pelo que devem ser mantidos os termos adotados pelo Juízo
a quo
, razão pela qual aumento a pena em 2/3, ficando a sanção definitiva em
06 (seis)

anos
e
08 (oito) meses de reclusão,
e
16 (dezesseis)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

4.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço

parcialmente
do recurso interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
27
de
fevereiro
de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2023